Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUGA DO AGENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetração sustenta nulidade por invasão de domicílio e ausência de fundamentação para a segregação cautelar, ressaltando condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude do ingresso em domicílio sem mandado judicial diante do estado de flagrância; (ii) analisar se a fuga do paciente no momento da abordagem reforça a necessidade da prisão; (iii) examinar a presença dos requisitos da prisão preventiva, especificamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões e estado de flagrância.
4. A análise sobre a validade do consentimento de morador para a entrada policial demanda dilação probatória, o que é vedado na via estreita do writ.
5. A fuga do paciente no momento da abordagem policial, desobedecendo a ordem de parada, demonstra tentativa de frustrar a aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e MDA), aliada à apreensão de balança de precisão e máquina de cartão, fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem se admite a soltura com base em projeções de regime de pena futuro (tráfico privilegiado), matéria afeta ao mérito da ação penal.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes frente à estrutura voltada à difusão ilícita de drogas demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.